Tribunal: STF
Processo: HC 262506
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.9.2025, por Ivan Augusto Ferreira Maziero e Felyppe Marinho Viudes, advogados, em benefício de R de O, contra decisão do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.9.2025, denegou o Habeas Corpus n. 1.035.649/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 12.9.2025, o juízo da Vara Regional 
das Garantias da Sexta Região Administrativa Judiciária – comarca 
de Ribeirão Preto/SP (Inquérito Policial n. 1505499-02.2025.8.26.0393) converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável). Tem-se no decreto prisional que “o investigado, aproveitando-se da confiança da família, atraiu o menor M V (13 anos) sob pretexto de doar-lhe roupas e calçados, conduzindo-o a um pomar de laranja nas proximidades, onde praticou atos libidinosos contra a vítima sem seu consentimento” (fl. 117, e-doc. 2). 



    3. Pleiteando a revogação do decreto prisional e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2294591-62.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de são Paulo, denegado pela Terceira Câmara Criminal, em 15.9.2025. Esta a ementa do julgado, na parte de interesse:



    “HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 
(1) PRISÃO PREVENTIVA. (2) REQUISITOS. (3) CABIMENTO. (4) FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS COMPROVADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO. (5) A PRÁTICA DE CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEIS EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRECEDENTES. (6) IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 
(7) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 
(8) ORDEM DENEGADA LIMINARMENTE. (...)



    4. Os fundamentos utilizados pela autoridade coatora revelaram-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, pois presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, este sob a perspectiva da garantia da ordem pública, paciente que teve a sua prisão preventiva decretada pela prática de crime gravíssimo, estupro de vulnerável, espécie de crime que vem intranquilizando a sociedade, gerando clamor público, estando o Estado de São Paulo infestado, em ordem crescente, de crimes desta natureza, que trazem insegurança social, lembrando que, no caso concreto, o paciente teria se aproveitado da confiança depositada pela família da vítima para praticar os atos libidinosos com a vítima (masturbação), tal como constou do relatório final da autoridade policial, motivos estes que sem sombra de dúvida são mais do que suficientes para a manutenção da sua custódia cautelar e impedem, ipso facto, a escolha por medidas cautelares diversas da prisão. Decisão devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, especialmente diante do conjunto indiciário que se formou, a reforçar a contemporaneidade da prisão, lembrando que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entende que a contemporaneidade se relaciona com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si (...). Inteligência da doutrina de Pedro Henrique Demercian, Jorge Assaf Maluly, Guilherme de Souza Nucci, Antônio Scarance Fernandes e Hélio Tornaghi. 



    5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a idoneidade da prisão preventiva em casos de grave ameaça à ordem pública, especialmente em crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes. Precedentes do STF (...) e do STJ (...). 



    6. Medidas cautelares diversas da prisão. Impossível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos (periculum libertatis, aqui caracterizado pela garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal). Inteligência do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal: (...). 



    7. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa, emprego, dentre outras, não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. É dizer: os fundamentos que autorizam a prisão preventiva, fumus comissi delicti (materialidade e indícios de autoria) e periculum libertatis (garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal) não são neutralizados tão-somente pela só existência dos fatores de ordem pessoal acima mencionados. Precedentes do STF (...). 



    8. Ordem denegada liminarmente” (fls. 7-10, e-doc. 2).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.035.649/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Carlos Pires Brandão, em 18.9.2025. A decisão monocrática transitou em julgado em 30.9.2025.



    5. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que “a prisão foi decretada de forma desproporcional e em manifesta afronta aos arts. 312 e 313 do CPP, sem a necessária demonstração de requisitos concretos” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Alegam que “a vítima não foi formalmente ouvida, inexistindo escuta especializada, o que fragiliza a própria materialidade” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Asseveram que “a prisão foi decretada sem o cumprimento das diligências requeridas pelo Ministério Público, contrariando o devido processo legal” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Acrescentam que “a prisão temporária foi prorrogada e depois convertida em preventiva de forma extemporânea, sem contemporaneidade (CPP, art. 312, 
§ 2º)” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumentam não haver “diligências cumpridas com data posterior à decisão de prorrogação, ausente risco atual à instrução criminal” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirmam que “o silêncio do paciente foi interpretado contra ele, em afronta ao art. 5º, LXIII, da CF e ao entendimento do STF” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressaltam que “a jurisprudência do STF e do STJ estabelece que a gravidade abstrata do delito não autoriza prisão preventiva” (fl. 2, e-doc. 1).



    Defendem que “as medidas cautelares do art. 319 do CPP são suficientes e proporcionais, conforme reiterada jurisprudência” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    a) A concessão da liminar, determinando a imediata soltura do paciente; 



    b) No mérito, a confirmação da ordem, com a revogação definitiva da prisão preventiva e substituição por medidas cautelares;



    c) A comunicação imediata ao juízo de origem para cumprimento da decisão” (fl. 3, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.9.2025, denegou o Habeas Corpus n. 1.035.649/SP. A decisão transitou em julgado em 30.9.2025.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Vara Regional das Garantias da Sexta Região Administrativa Judiciária – comarca de Ribeirão Preto/SP (Inquérito Policial n. 1505499-02.2025.8.26.0393), concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada pelo agente, e a regular tramitação da instrução criminal:



    “A análise dos elementos probatórios constantes no inquérito policial demonstra a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. O crime de estupro de vulnerável restou caracterizado pela prática de atos libidinosos contra menor de 14 anos, conforme narrado nos autos. 



    A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo conjunto probatório colhido, incluindo o boletim de ocorrência, declarações da genitora da vítima e do padrasto, bem como as informações prestadas pelo Conselho Tutelar quanto ao acompanhamento da vítima e requisição de escuta especializada. 



    Quanto aos indícios de autoria, destacam-se os seguintes elementos: a) o reconhecimento do investigado pela vítima como autor dos atos; b) a confirmação pela genitora de que conhecia o investigado e havia autorizado que acompanhasse o filho para buscar roupas; c) o comportamento evasivo do investigado quando confrontado, exibindo uma sacola com roupas e alegando que as peças eram volumosas; d) o relato coerente da vítima sobre os fatos ocorridos no pomar de laranja; e) a ausência de versão exculpatória apresentada pelo investigado, que permaneceu em silêncio durante o interrogatório. 



    O conjunto probatório, embora ainda em fase investigativa, fornece lastro probatório robusto que vincula o investigado à prática delituosa, não sendo identificados indícios que contrariem essa conclusão.



    Presente o perigo que o estado de liberdade do investigado representa, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 



    A gravidade concreta da conduta evidencia-se pelo aproveitamento da confiança depositada pela família da vítima, utilizando-se de subterfúgio (oferta de roupas) para atrair o menor e praticar atos libidinosos em local ermo. A forma de execução demonstra premeditação e aproveitamento da vulnerabilidade da vítima, configurando periculosidade concreta do agente. 



    O crime de estupro de vulnerável possui natureza hedionda 
(Lei 8.072/90, art. 1º, VI), consumado independentemente do consentimento da vítima, dado sua tenra idade, o que evidencia a especial proteção legal conferida a menores de 14 anos. A presunção de violência decorre da própria idade da vítima, não sendo necessária a demonstração de violência física. 



    Conforme entendimento jurisprudencial consolidado: ‘A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, justificando a necessidade de garantia da ordem pública. A jurisprudência desta Corte entende que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante’ (AgRg no HC n. 970.338/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025). 



    O delito de estupro de vulnerável apresenta especial gravidade concreta no caso em análise, considerando: a) a tenra idade da vítima (13 anos); b) o aproveitamento da confiança familiar; c) a utilização de subterfúgio para atrair a vítima; d) a prática dos atos em local isolado; e) o contexto de vulnerabilidade social da família; f) o potencial trauma psicológico causado à vítima.



    A proteção de crianças e adolescentes constitui prioridade absoluta do ordenamento jurídico (art. 227 da CF), justificando medidas rigorosas para coibir crimes desta natureza e proteger a integridade física e psicológica dos menores. 



    A liberdade do investigado pode comprometer a regular tramitação do processo, considerando a necessidade de colheita de depoimento especial da vítima e eventual influência que possa exercer sobre testemunhas ou sobre a própria vítima, dada a proximidade geográfica das residências e o conhecimento da família. 



    Nesta ordem de ideias, as medidas cautelares diversas da 
prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade evidenciada pela conduta. A natureza do crime e suas circunstâncias indicam que apenas a segregação cautelar é capaz de garantir a eficácia da persecução penal e a proteção da coletividade. 



    Embora o investigado não possua antecedentes criminais formalmente registrados, tal condição pessoal, de per si, não desautoriza o decreto de prisão cautelar, conforme entendimento jurisprudencial: ‘Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar’ (AgRg no RHC n. 211.862/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025).



    A medida mostra-se proporcional e necessária, considerando que o bem jurídico tutelado (dignidade sexual de menor de 14 anos) possui especial proteção constitucional e legal, justificando a restrição temporária da liberdade individual para preservação da ordem pública e regular andamento da persecução penal. 



    Diante de todo o exposto, verificada a existência dos fundamentos e da hipótese legal para decretação da custódia cautelar do investigado, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais se encontram fundamentados nos incisos LXI, LXII e LXVI do art. 5º da Constituição Federal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do investigado R de O” 
(fls. 118-121, e-doc. 2). 



    10. Ao denegar o Habeas Corpus n. 2294591-62.2025.8.26.0000, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal paulista afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau:



    “Superada a análise preliminar sobre o tema da prisão preventiva, passo à análise do mérito deste habeas. 



    Deveras, deflui da impetração que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, pois no dia 11 de setembro de 2025 teve 
a sua prisão preventiva decretada pela prática do crime previsto no 
art. 217-A, caput, do Código Penal (tipificação provisória). Apontou o impetrante que ‘a prisão foi decretada sem o cumprimento das diligências requeridas pelo Ministério Público, contrariando o devido processo legal’ e que ‘a prisão temporária foi prorrogada e depois convertida em preventiva de forma extemporânea, sem contemporaneidade (CPP, art. 312, § 2º)’. Sustentou que estão ausentes os requisitos para a manutenção do paciente no cárcere e que a decisão teria sido carente de fundamentação. 



    Levando-se em consideração o conteúdo da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verifico que ela foi fundamentada na garantia da ordem pública, o que basta para justificar a necessidade da sua custódia cautelar. Confira-se, em síntese: (...)



    Pois bem. Logo, pela simples leitura da decisão proferida parece-me que a custódia cautelar do paciente se encontra devidamente justificada, pois presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, este sob a perspectiva da garantia da ordem pública, paciente que teve a sua prisão preventiva decretada pela prática de crime gravíssimo, estupro de vulnerável, espécie de crime que vem intranquilizando a sociedade, gerando clamor público, estando o Estado de São Paulo infestado, em ordem crescente, de crimes desta natureza, que trazem insegurança social, lembrando que, no caso concreto, o paciente teria se aproveitado da confiança depositada pela família da vítima para praticar os atos libidinosos com a vítima (masturbação), tal como constou do relatório final da autoridade policial, ao apontar que ‘no dia 1º/7/2025, por volta das 16h, no distrito de São Pedro dos Morrinhos Tambaú/SP, o indiciado R O, aproveitando-se da confiança da família, atraiu o menor M V (13 anos) sob o pretexto de doar-lhe roupas e calçados, e o conduziu a um local ermo (um pomar de laranjeiras nas proximidades) onde praticou atos libidinosos contra ele. A vítima fora abordada pouco antes enquanto retornava de transporte público ('circular') juntamente com sua mãe, ocasião em que o indiciado ofereceu-lhe as doações, chegando a prometer arranjar também um aparelho celular para o menor. No final da tarde, R compareceu à casa da família da vítima para supostamente entregar os itens. Lá, convenceu a mãe, Sra. B, a permitir que M o acompanhasse até a sua residência sob alegação de que os pertences eram volumosos e seria melhor que o garoto fosse escolher as peças in loco. Por ser R pessoa conhecida da família e sem antecedentes de desconfiança, a genitora não vislumbrou, naquele momento, risco em autorizar a breve saída do filho em sua companhia. Por volta das 18h00 daquele dia, entretanto, M V não havia retornado, gerando apreensão em B. Ao sair de casa para procurá-lo, B encontrou o filho chegando, choroso e com o rosto bastante vermelho, visivelmente abalado. Indagado sobre o motivo da demora e seu estado, o menor respondeu evasivamente que fora apenas escolher roupas, exibindo uma sacola com alguns shorts e sungas dadas por R, mas manteve-se reticente quanto a eventuais ocorrências anômalas. Diante do comportamento estranho do filho, B suspeitou que algo grave pudesse ter ocorrido. Na sequência, a mãe da vítima decidiu ir imediatamente até a residência de R para esclarecer a situação. Lá chegando, foi recepcionada pela genitora do investigado, Sra. A R de O, a qual informou que M V. não estivera ali e que seu filho R havia saído de casa por volta das 16h00, não tendo retornado até aquele momento. Diante dessa informação indicando que R não chegou a levar o menor até sua casa e somada à percepção de que algo errado ocorrera, B acionou de imediato a Polícia Militar. Concomitantemente, já de volta à sua residência, M V acabou confidenciando ao padrasto, Sr. J dos S C B, o que de fato acontecera. O menor revelou que, no trajeto até a casa de R, o investigado o desviou por um caminho alternativo, afirmando conhecer um 'atalho pelo meio do laranjal' (plantação de laranjas) para chegar mais rápido. Nesse pomar isolado, R teria mandado que M retirasse as roupas sob pretexto de experimentar as peças que estavam na mochila; diante da recusa do garoto, R abaixou à força a bermuda e a cueca da vítima e passou a masturbá-lo com as mãos. O abuso deixou o adolescente em estado de choque, incapaz de reação, até que o autor cessou o ato. Antes de se afastar, Renan advertiu o menor dizendo: 'olha lá o que você vai contar pra sua mãe', em tom intimidador. Em seguida, o investigado saiu do local, e M retornou sozinho para casa, chegando logo depois conforme já descrito’ (fls. 68/69), motivos estes que sem sombra de dúvida são mais do que suficientes para a manutenção da sua custódia cautelar e impedem, ipso facto, a escolha por medidas cautelares diversas da prisão. Inteligência do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal: (...)



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a idoneidade da prisão preventiva em casos de grave ameaça à ordem pública, especialmente em crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes, a saber: (...)



    Seguindo e concluindo. De outro vértice, nada interessa eventual primariedade, residência certa ou emprego fixo do paciente, que são irrelevantes e não constituem razão suficiente para a revogação da sua prisão preventiva. Aliás, segundo já decidiu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: (...)



    Mais não se precisa dizer. 



    Logo, com essas considerações, denego, liminarmente, a ordem deste habeas” (fls. 27-37, e-doc. 2).



    11. O Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, reafirmou os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, em 18.9.2025, ao denegar o Habeas Corpus n. 1.035.649/SP:



    “A prisão preventiva, medida de caráter excepcional, exige motivação amparada em elementos concretos dos autos, que demonstre, de forma inequívoca, a coexistência do fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, e do periculum libertatis, que se materializa no risco efetivo que a liberdade do agente representa à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal 
(art. 312 do Código de Processo Penal). 



    No caso, o Juízo de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente com base nas razões a seguir transcritas: (...)



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação provisória do paciente, apresentando os seguintes fundamentos: (...)



    Do excerto transcrito, concluo que, ao contrário do que alega 
a parte impetrante, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, ressaltando-se a gravidade concreta da conduta em apuração (pela prática de atos libidinosos contra menor de 14 anos de idade), aproveitando da confiança depositada pela família da vítima, configura a periculosidade do paciente. No mesmo sentido: (...)



    Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.



    Ademais, quanto à alegada falta de contemporaneidade, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que este requisito não se relaciona com a data do fato criminoso, mas sim com a persistência dos riscos que justificam a prisão preventiva. 



    Em igual sentido é o pronunciamento desta Corte, como se observa dos seguintes julgados: (...)



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus” 
(fls. 133-138, e-doc. 2).



    12. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade manifesta na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na periculosidade do paciente, realçada pela gravidade concreta da prática criminosa, e na necessidade de assegurar a regular tramitação da instrução criminal, “considerando a necessidade de colheita de depoimento especial da vítima e eventual influência que [o paciente] possa exercer sobre testemunhas ou sobre a própria vítima, dada a proximidade geográfica das residências e o conhecimento da família” (fl. 120, e-doc. 2). 



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime imputado, e a necessidade de garantir a regular tramitação da instrução criminal constituem motivos idôneos para decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO 
DA PROSTITUIÇÃO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, por entender que não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva impugnado. O agravante sustenta que a gravidade abstrata dos delitos não justifica a prisão preventiva e que inexiste contemporaneidade entre os fatos e a medida cautelar, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos e idôneos; e 
(ii) estabelecer se houve violação ao requisito da contemporaneidade dos fatos ensejadores da custódia cautelar. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que a gravidade concreta da conduta pode fundamentar a prisão preventiva, especialmente quando o modus operandi evidencia a periculosidade da agente e o risco de reiteração delitiva. 



    4. No caso concreto, os delitos imputados à paciente envolvem a submissão à prostituição e estupro de vulnerável de vítima com apenas 12 anos, além de indícios de ameaças à ofendida, justificando-se a segregação cautelar na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.



    5. A contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula necessariamente à data dos fatos, mas sim à permanência do risco que justifica a medida, sendo relevante, no caso, o tempo necessário para a apuração dos crimes e a coleta de elementos probatórios. 



    6. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental desprovido” (HC 252.856-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.832-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (diversas vezes). Situação concreta em que a prisão preventiva justifica-se em razão: (i) da ‘gravidade concreta das condutas investigadas, consubstanciada no modus operandi utilizado na empreitada criminosa em apuração e reveladora do potencial alto grau de periculosidade do agente (em tese, vítimas eram várias crianças menores de 11 anos de idade, que eram molestadas pelo motorista do transporte escolar)’; (ii) do ‘fundado risco de reiteração delitiva (o comportamento vil e reprovável do suspeito, em tese, foi repetido inúmeras vezes)’; (ii) ‘da preocupação com a conveniência da instrução criminal (o investigado teria intimidado as vítimas para que não revelassem os abusos a que eram submetidas e, ademais, ‘há informações de q